Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703864-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MARINA DE ARAUJO DIAS DECISÃO Conforme certidão ID 27905357 a sentença transitou em julgado em 22/06/2021, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MAORAIS MENDES Relatora